Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-90.2022.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-90.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMILTON GALDENCIO DO NASCIMENTO - CPF: 042.750.111-39 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMILTON GALDENCIO DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxilio Doença n° 1000531-90.2022.8.11.0107 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

O Apelante, nas razões recursais, aduz que sofreu um acidente de trabalho em 23/10/2014, e, houve a amputação na falange distal do dedo anelar da mão e, portanto, não tem capacidade permanente para o trabalho.

Sustenta que é servente de pedreiro e para exercer o labor habitual necessita do uso contínuo de suas mãos e de seus dedos para conseguir manusear, transportar e preparar materiais para realizar com êxito todos os serviços necessários.

Alega, ainda, que não foi realizada a anamnese e nem o exame específico na mão do Requerente, ou seja, o perito não avaliou se houve ou não redução em seus movimentos com a mão, exame imprescindível para comprovar a existência de incapacidade laborativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada; e, via de consequência, a concessão do auxílio acidente ou restabelecimento do auxílio-doença.

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 177170348).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 183768665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
AMILTON GALDENCIO DO NASCIMENTO
, hoje com 32 anos de idade, ajuizou em 18/08/2022 a Ação de Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento do Auxílio-doença n° 1000531-90.2022.8.11.0107, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

O Apelante alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 23/10/2014, enquanto exercia sua função regular de alimentador de linha de produção, e, ao realizar o corte de uma peça de madeira com a utilização de uma plaina, atingiu seu dedo o que resultou na amputação da 1° falange do dedo anelar CID 10-S68.

Aduz que recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, sendo esse cessado em 05/01/2015.

Após a cessação do benefício, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 06/09/2022.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

Resposta: Não, a perda de segmento distal de apenas um dedo não caracteriza incapacidade.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Não há incapacidade.

14. Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Resposta: Exame físico pericial.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024